Tribunal: TJBA
Processo: 8006452-91.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8006452-91.2022.8.05.0004 – Comarca de Alagoinhas/BA Apelante: Andevandison Ferreira Ramos Defensora Pública: Dra. Rebeca Sampaio Lima e Silva Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Rafael de Castro Matias Origem: 2ª Vara Criminal e de Violência Doméstica da Comarca de Alagoinhas Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO CULPOSA, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 157, § 2º-A, I, E ART. 180, § 3º, C/C ART. 69, TODOS DO CP). PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS PATRIMONIAIS, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DAS PENAS. PLEITO DE REDUÇÃO, NA PRIMEIRA FASE, DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO ROUBO. REPRIMENDAS JÁ FIXADAS NOS PATAMARES MÍNIMOS. ACOLHIMENTO QUANTO À RECEPTAÇÃO CULPOSA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME, DE FORMA A EVITAR O BIS IN IDEM. PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA ETAPA, PARA QUANTUM ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INACOLHIMENTO. ATENUANTE RECONHECIDA E COMPENSADA COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “B”, DO CP, QUANTO À RECEPTAÇÃO CULPOSA. OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO AO ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA QUE INTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar, quanto ao delito previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal, a valoração negativa dos motivos do crime, sem alteração, contudo, das penas definitivas aplicadas, mantendo-se o decisio vergastado nos demais termos. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Andevandison Ferreira Ramos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2ª-A, I, e no art. 180, § 3º, c/c art. 69, todos do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Extrai-se da exordial acusatória (id. 61426144), in verbis, que: “[...] no dia 01 de junho de 2022, por volta das 15h40min, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia aproximada de R$ 300,00 (trezentos reais) do caixa da Farmácia Popular, situada na Rua Padre Vieira, nº 52, bairro Centro, neste Município. Segundo restou apurado, na data e hora supramencionadas, o acusado entrou no referido estabelecimento comercial e se dirigiu ao caixa, oportunidade em que sacou uma arma de fogo, apontando-a para a gerente, Ludmila Iesa de Santana Machado, e anunciou o assalto, exigindo a entrega de dinheiro e aparelho celular. Narram os autos que a funcionária entregou ao denunciado a importância que estava no caixa, mas conseguiu esconder o seu aparelho celular, tendo o mesmo, então, evadido-se em direção à Central de Abastecimento a bordo de uma bicicleta amarela. Ocorre que a vítima o acompanhou a distância e acionou uma guarnição da Polícia Militar que passava a bordo da viatura, informando as características físicas, vestimentas e rumo tomado pelo acusado, além das características da bicicleta. Empreendidas diligências, os prepostos da Polícia Militar lograram encontrar o denunciado de posse da res furtiva e da arma de fogo (revólver calibre 32, marca Taurus, municiado com quatro munições do mesmo calibre), oportunidade em que ele foi reconhecido pela ofendida, preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia para adoção das providências cabíveis. Registre-se que, no momento da sua prisão em flagrante, o acusado conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime. De fato, como na bicicleta apreendida em sua posse havia uma etiqueta adesiva com o anúncio “Geladinho Sabor da Fruta” e contato telefônico, os investigadores da Polícia Civil ligaram para o número de celular indicado, constatando que a bicicleta pertencia ao Sr. Antônio Leal Pereira e havia sido furtada. [...]”. III - Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, pugna a Defesa do Sentenciado pela absolvição, sob o argumento de que não ficou comprovada a autoria delitiva. Subsidiariamente, postula o redimensionamento, para 1/8, da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a redução da reprimenda aquém do mínimo legal; o afastamento da pena de multa e a isenção das custas processuais, por ser assistido pela Defensoria Pública. IV - No que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas judiciárias, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. V - Não merece acolhimento o pleito absolutório, relativo aos crimes de roubo majorado e receptação culposa. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o auto de prisão em flagrante (id. 61426145, p. 2); os termos de depoimento dos três policiais militares responsáveis pela prisão, ainda na delegacia (id. 61426145, p. 4, 10 e 12); o termo de declarações da vítima, ainda em sede policial (id. 61426145, p. 14); o auto de exibição e apreensão de um revólver Taurus, calibre .32, acompanhado de 4 (quatro) munições de mesmo calibre (id. 61426145, p. 8), e R$ 210,00 (duzentos e dez reais), em espécie; o termo de entrega da quantia em dinheiro (id. 61426145, p. 15); a confissão extrajudicial do acusado (id. 61426145, p. 17-18); as declarações policiais do proprietário da bicicleta receptada (id. 61426145, p. 43) e o respectivo termo de entrega (id. 61426145, p. 44); o laudo pericial da arma de fogo, atestando sua aptidão para disparos (id. 61427514); bem como a prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, Plataforma Lifesize, links aos ids. 61427503 e 61427521). VI - Quanto à prova oral, destaca-se o depoimento judicial da vítima Ludmila Lesa de Santana Machado, prestado sob o crivo do contraditório, relatando, de maneira firme e coerente, o modus operandi do roubo perpetrado pelo acusado, que teria apontado uma arma de fogo para as funcionárias da farmácia, subtraído o dinheiro do caixa e fugido logo em seguida, sendo, ato contínuo, perseguido e preso em flagrante. Já o ofendido Antônio Leal Pereira, cuja bicicleta foi objeto de receptação, apesar de não ter sido ouvido em juízo, prestou, em sede policial, depoimento uníssono com o restante do acervo probatório. VII - Importa lembrar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. In casu, as declarações dos ofendidos são sólidas e coerentes, tendo descrito, pormenorizadamente, o desenrolar dos fatos. Outrossim, não se vislumbra, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade de suas declarações, ou indício a justificar, por parte deles, uma falsa acusação. VIII - Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, convém destacar os depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante – Yago Rhayan Rodrigues Amorim Santana e Dener Coutinho Coutinho Mendes –, que narraram, detalhadamente, como se deu a perseguição e captura do réu, aduzindo, ainda, ter a vítima acompanhado a guarnição e reconhecido, de imediato, o acusado como o autor do roubo. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. IX - Interrogado em juízo, o acusado confessou a prática delitiva. No que concerne à alegação defensiva de que o réu desconhecia a origem ilícita da bicicleta, não podendo, portanto, ser acusado do crime de receptação, é importante consignar que o magistrado de origem procedeu à desclassificação para o delito de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal, o que não enseja qualquer reparo, considerando que as circunstâncias fáticas e a finalidade para a qual o bem lhe foi oferecido – para a prática do roubo, e juntamente com uma arma de fogo municiada – são suficientes para que o Apelante devesse presumir que foi obtido por meio criminoso. Ademais, o § 4º do dispositivo dispõe que a receptação é punível mesmo que desconhecido o autor do delito de que proveio a coisa. X - Cumpre destacar, ainda, que, na esteira da jurisprudência da Corte Superior e dos demais Tribunais pátrios, cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita do bem e a ausência do dolo ou culpa. Não foi, contudo, o que se deu no caso em deslinde, em que o Recorrente, preso em flagrante na condução de bicicleta objeto de crime, informou ter o bem sido obtido por meio de um empréstimo, com a finalidade de praticar o delito de roubo, por indivíduo envolvido com atividades ilícitas e com o tráfico de entorpecentes, cujo nome não foi declinado, circunstância que, por si só, já evidenciava sua provável natureza ilícita. XI - Mister ratificar, portanto, a condenação do Apelante pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2º-A, I, e art. 180, § 3º, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP), tendo em vista que as circunstâncias em que se deram os fatos, aliadas às provas produzidas em juízo, fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto do édito condenatório. XII - Passa-se à análise da dosimetria das penas. Quanto ao delito de receptação culposa, o Juiz a quo, na primeira fase, valorou negativamente os motivos do crime, exasperando a pena-base para o quantum de 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de detenção, expondo a seguinte fundamentação: “o motivo do delito enseja valoração, vez que a utilização da bicicleta produto de furto ocorreu tinha o condão de possibilitar a prática de outros crimes”. XIII - Neste ponto, assiste razão à Defesa, tendo em vista que, na segunda etapa do procedimento dosimétrico, o Magistrado de origem, incorrendo em bis in idem, agravou a reprimenda com fulcro no art. 61, II, "b", do CP, por ter o crime sido praticado para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime (o roubo). Assim, considerando que a pena não pode ser majorada, duas vezes, pelo mesmo motivo, afasta-se a valoração negativa da circunstância judicial, redimensionando a pena-base para o mínimo legal de 1 (um) mês de detenção. XIV - Na fase intermediária, presentes a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante genérica prevista no art. 61, II, "b", do CP, por ter o delito de receptação sido praticado para viabilizar o crime de roubo, procede-se à compensação entre ambas, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ – REsp: 1903295 SP 2020/0285456-4, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023), permanecendo a pena no patamar mínimo, reprimenda que se torna definitiva, ante a inexistência, na terceira etapa, de majorantes ou minorantes. XV - Não merece guarida o pleito defensivo de redução da reprimenda aquém do mínimo legal, tendo em vista o entendimento da Corte Superior, consolidado no enunciado de nº 231 de sua súmula: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Como cediço, devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica. Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores. XVI - Quanto ao delito de roubo, o Juiz a quo, na primeira fase, entendendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixou as penas basilares nos mínimos legais de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, inexistindo interesse recursal no pleito de redução do patamar de aumento. Na etapa intermediária, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, todavia, deixou de valorá-la, em observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ, o que não merece reparo, pelos motivos já delineados. Na terceira etapa, acertadamente, consignou a inexistência de causas de diminuição, contudo aplicou a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, em virtude do emprego de arma de fogo, fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Somando as reprimendas, pelo critério do cúmulo material (art. 69, CP), chega-se aos patamares de 1 (um) mês de detenção, 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. XVII - Quanto ao pleito de afastamento da pena de multa imposta ao Apelante, inviável seu acolhimento. Conforme entendimento assente na E. Corte de Cidadania, a impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual fora condenado. XVIII – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo, a fim de afastar, quanto à receptação, a valoração negativa dos motivos do crime. XIX – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar, quanto ao delito previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal, a valoração negativa dos motivos do crime, sem alteração, contudo, das penas definitivas aplicadas, mantendo-se o decisio vergastado nos demais termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8006452-91.2022.8.05.0004, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram, como Apelante, Andevandison Ferreira Ramos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, apenas para afastar, quanto ao delito previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal, a valoração negativa dos motivos do crime, sem alteração, contudo, das penas definitivas aplicadas, mantendo-se o decisio vergastado nos demais termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.